Tribunal: TJSP
Processo: 3007896-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
ção. Precedentes.
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3007896-77.2022.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 11/03/2023; Data de Registro: 11/03/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2023

Data de publicação:

11/03/2023

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Aplicação da Lei no 17.205/19. Impossibilidade. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior à vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 792. Pagamento prioritário segue a mesma lógica. Viável complementação. Precedentes.
Recurso

Ementa:
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
Aplicação da Lei no 17.205/19. Impossibilidade. Decisão constituindo o crédito transitada em julgado em momento anterior à vigência do novo regramento. Retroação dos efeitos da lei em prejuízo do credor descabida. Orientação firmada pela Suprema Corte no julgamento do Tema no 792. Pagamento prioritário segue a mesma lógica. Viável complementação. Precedentes.
Recurso não provido.